Tribunal: STF
Processo: RE 1272415
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata- se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2-4):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 1º A 26 DA LEI Nº 16.665, DE 23 DE MAIO DE 2017, QUE AUTORIZAM O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DENOMINADO “SÃO PAULO NEGÓCIOS- SP NEGÓCIOS”, BEM COMO, POR ARRASTAMENTO, DOS DECRETOS N 57.727, DE 08 DE JUNHO DE 2017 (INSTITUI A “SP NEGÓCIOS”), 57.765, DE 29 DE JUNHO DE 2017 (RATIFICA O ESTATUTO DA “SP NEGÓCIOS”) E 57.895, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 (RATIFICA O ESTATUTO DA “SP NEGPOCIOS”, REVOGANDO O ANTERIOR), TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP – ALEGAÇÃO DE BURLA À OBSERVÂNCIA DO REGIME E DA NATUREZA PRÓPRIOS ÀS ENTIDADES DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA OU DESCENTRALIZADA, EM DESALINHO AOS ARTIGOS 115, INCISOS II E XXI, 117, 144, 150 E 151 DA CARTA ESTADUAL – INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO LEGAL DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO “DE SEGUNDO GRUPO”, COMO RECONHECIDO PELO C. SUOPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM CARACTERÍSTICAS SINGULARES EM RELAÇÃO AOS TRADICIONAIS ENTES INTEGRANTES DO “SISTEMA S” - ENTIDADE QUE OSTENTA NATUREZA JURÍDICA PRIVADA, COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, EM ATUAÇÃO PARALELA E EM COOPERAÇÃO AO ENTE FEDERATIVO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL QUANTO À SUA INSTITUIÇÃO NORMATIVA – DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA ÀS EXIGÊNCIAS DO CONCURSO PÚBLICO E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO – EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS AOS INTEGRANTES DA ADMNISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, NA FORMA DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRVISÃO, TODAVIA, DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADOS, DIRIGIDOS PELOS PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA- SUBEVENÇÃO POR VERBAS ORÇAMENTÁRIAS QUE É CONDIZENTE À PREVISÃO NORMATIVA DE CONTROLE EXTERNO (TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO E COMISSÃO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO) E À SUPERVISÃO DO EXECUTIVO LOCAL, NOTADAMENTE DIANTE DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TRAÇANDO MESTAS E DIRIGINDO AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELA ENTIDADE- CIRCUNTÂNCIAS QUE NÃO DESFIGURAM SUA NATUREZA JURÍDICA PRIVADA – AUSÊNCIA DE MÁCULA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INDICADOS – PRETENSÃO IMPROCEDENTE.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput e XIX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido viola a Constituição Federal ao afastar a taxatividade da criação de pessoas jurídicas pelos entes federativos.
    Alega que “a lei impugnada autorizou o Poder Executivo à instituição de serviço social autônomo para o desempenho de fomento público com o escopo de burla à observância de seu regime e de sua natureza jurídicos próprios às entidades da Administração Pública indireta ou descentralizada, sendo, por essa razão, incompatível com o inciso XIX do artigo 37 da Constituição da República e penetrou indevidamente na esfera da autonomia privada ao autorizar sua criação a latere das exceções constitucionais à geração de pessoas jurídicas pelo poder público” (eDOC 10, p. 25-26).
    A Presidência do Tribunal de Justiça local admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    De plano, compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto após o decurso do prazo legal
    Com efeito, o recorrente foi intimado da decisão recorrida em 19.11.2019, terça-feira (eDOC 8). Entretanto, a petição recursal foi protocolada nesta Suprema Corte em 13.12.2019, sexta-feira (eDOC 9), quando já havia fluído o prazo legal. 
    Ressalte-se que prevalece neste Tribunal a orientação no sentido de que os atores processuais mencionados no art. 188 do revogado Código de Processo Civil de 1973 ou nos arts. 180 e 183 do CPC atualmente vigente não detêm a prerrogativa do prazo em dobro para a interposição de recurso em ações de controle concentrado de constitucionalidade.
    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO EXTINTIVA DE ADI. INTERPOSIÇÃO EXTERMPORÂNEA. INAPLICABILIDADE, AOS PROCESSOS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DENTRE ELAS A CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    (ADI 5.449-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2017)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 873.738-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.8.2015)
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 188 E 191 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES.
    1. Conforme a firme orientação do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro (arts. 188 e 191 do CPC) no âmbito do processo de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que para a interposição de recurso extraordinário.
    2. Entendimento recentemente reafirmado pela 2ª Turma no julgamento do ARE 859.257-ED (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2015).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE-ED 408.620, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.05.2014)
    Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pessoa jurídica de direito público. Prazo em dobro. Art. 188 do CPC. Inaplicabilidade ao processo de controle concentrado de constitucionalidade. Intempestividade do recurso. Precedente. 4. Art. 191 do CPC. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 561.935 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.08.2013)
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 06.02.2019, reafirmou a jurisprudência firmada nesta Corte, no ARE 830.727-AgR, Redatora para o acórdão a Min. Cármen Lúcia, no sentido de que:
    Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata (AI 830.727-AgR/SC, Relator Ministro Presidente, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, julgado em 6.2.2019, Informativo 929 do STF).
    Destaco trecho do voto por mim proferido naquela oportunidade:
    “A questão posta nos autos implica análise do âmbito de proteção do princípio republicano. As prerrogativas legalmente reconhecidas aos entes federativos e ao Ministério Público pela legislação infraconstitucional impõem interpretação rigidamente circunscrita às razões pelas quais foram concebidas e de modo que não sejam tomadas como privilégios especiais ou símbolos de distinção entre instituições, agrupadas em classes ou categorias distintas.
    Trata-se o princípio republicano de um dos pilares fundamentais da Constituição, pois porta uma decisão estruturante do Estado constituído. Princípio constitucional assim também considerado pelo art. 34, VII, a, da CRFB, a ele se confere a função primordial de interpretação do Texto Constitucional.
    O princípio republicano encontra, na proibição de tratamentos discriminatórios e na vedação da instituição de privilégios odiosos, uma de suas mais importantes emanações. Cuida-se, portanto, de princípio normativo vinculante e informador do caminho hermenêutico a ser percorrido pelo intérprete na aplicação das normas constitucionais.
    A natureza jurídica do processo de controle abstrato de constitucionalidade impõe considerar, isonomicamente, as prerrogativas de todos os atores potencialmente legitimados para o debate. O Ministério Público e os entes federativos elencados no rol do artigo 103, I a IX, da CRFB, quando atuam como legitimados, nos processos de controle abstrato de constitucionalidade, devem fazê-lo nas mesmas condições e com iguais oportunidades que o fazem todos os demais legitimados.”
    Nesse mesmo sentido, aponto o ARE 860.469, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.04.2019, que, em decisão monocrática, sobre a questão processual em debate, assim se fundamentou:
    Destaco, por oportuno que no julgamento da ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2001, esta Corte fixou entendimento no sentido de que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973, que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (269, § 3º, CPC/2015), que previa a intimação pessoal não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de leis e atos normativos. Eis a ementa do referido julgado,in verbis:
    (...)
    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou esse entendimento na conclusão de julgamento assim noticiado no informativo de jurisprudência 929/2019 do STF:
    Ao reafirmar esse entendimento, o Plenário, por maioria, negou provimento a dois agravos regimentais apreciados em conjunto. Na espécie, um dos recursos pugnava pela tempestividade de recurso extraordinário com agravo e o outro, pela tempestividade de agravo interno interposto de decisão em que deferida medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
    Para tanto, o Colegiado levou em consideração a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF) .
    O ministro Alexandre de Moraes salientou que o tratamento diferenciado diz respeito à defesa dos interesses subjetivos, e não se aplica ao processo objetivo. A natureza objetiva afasta a prerrogativa da Fazenda Pública.
    Por sua vez, o ministro Edson Fachin enfatizou que o tratamento isonômico na matéria, além de ser consentâneo com a orientação jurisprudencial, decorre do princípio republicano.
    Já o ministro Luiz Fux assinalou que a Fazenda Pública, no caso do recurso extraordinário, é representante da unidade federativa onde há a declaração de inconstitucionalidade da lei por ela editada; logo, tem contato direto com a questão, e não se justifica o prazo em dobro.
    Segundo o ministro Gilmar Mendes, o próprio Código de Processo Civil (CPC), em parágrafo específico, faz menção à inaplicabilidade desses prazos aos procedimentos especiais.
    O ministro Celso de Mello frisou que a norma inscrita no art. 188 do CPC/1973 (1), hoje consubstanciada no art. 183 do CPC/2015 (2), não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. Isso, inclusive para efeito de interposição de recurso extraordinário em ação instaurada perante tribunal de justiça com fundamento no art. 125, § 2º, da Constituição Federal (CF) (3). Essa diretriz jurisprudencial reflete o entendimento de que o processo de fiscalização normativa abstrata ostenta ordinariamente posição de autonomia em relação aos institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. O direito processual constitucional é autônomo, regido por princípios próprios, em que são afastados os interesses meramente subjetivos .
    Do voto condutor do acórdão proferido na ADI 5.449-AgR-Segundo, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, Plenário, DJe 23.11.2017, extraio, ainda, o seguinte fragmento:
    O advento do novo Código de Processo Civil não alterou a disciplina da matéria, tendo, ao contrário, ressalvado a aplicação da regra de contagem diferenciada dos prazos da Fazenda Pública quando existente prazo próprio para os entes públicos (art. 183, § 2º, CPC/15). É justamente o que ocorre no tocante ao processo objetivo, cuja autonomia formal, amplamente assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o torna incompatível com a aplicação de prazos em dobro.
    Nessa linha de entendimento, aponto os seguintes precedentes nos quais o Ministério Público atuou como legitimado em processos de controle abstrato de constitucionalidade: RE 1.240.699/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.08.2020; ARE 1.136.596/MS, de minha relatoria, DJe 21.02.2019; ARE 915.768/MT, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.08.2016.
    Desse modo, a prerrogativa do prazo em dobro para o Procurador-Geral de Justiça recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
    Ministro Edson Fachin
    Relator